Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-67.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004596-67.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DISBERRISO ATACADO LTDA - CNPJ: 30.172.876/0001-86 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), LADIR ODETE KOWALSKI - CPF: 843.096.019-87 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS FINANCEIROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a validade dos encargos financeiros pactuados em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro e afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a relação contratual firmada entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor;
(ii) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, em razão de sua eventual discrepância com a média de mercado;
(iii) se a capitalização de juros foi aplicada de forma irregular e sem transparência; e
(iv) se há configuração de onerosidade excessiva apta a ensejar revisão contratual.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações financeiras realizadas por empresas que buscam crédito bancário para impulsionar suas atividades empresariais, pois não há relação de consumo entre as partes.

4.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,15% ao mês e 14,707% ao ano) não se mostra abusiva, pois está em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, inexistindo demonstração de excessiva onerosidade. Aplicação da Súmula 382 do STJ.

5.

A capitalização periódica de juros não configura irregularidade, pois foi expressamente pactuada, atendendo aos requisitos da Súmula 539 e Súmula 541 do STJ, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6.

Encargos moratórios estabelecidos no contrato são compatíveis com os limites legais, respeitando os parâmetros fixados pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, inexistindo cobrança excessiva ou ilegalidade nos percentuais aplicados.

7.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não restou demonstrada a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível que tenha alterado substancialmente o equilíbrio econômico do contrato, conforme exigido pela teoria da imprevisão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de Cédula de Crédito Bancário por pessoa jurídica para fins de capital de giro não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
2. A estipulação de juros remuneratórios em percentual compatível com a média de mercado não caracteriza abusividade.
3. A capitalização de juros pactuada expressamente e conforme os parâmetros das Súmulas 539 e 541 do STJ é válida.

4. A onerosidade excessiva somente se configura mediante prova inequívoca de evento extraordinário e imprevisível que comprometa a equação econômico-financeira do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 406 e 421; CTN, art. 161, § 1o; CDC, art. 52, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Disberriso Atacado Ltda e Ladir Odete Kowalsk contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a validade dos encargos financeiros pactuados na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro e afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Os Apelantes, em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, sustentando, em síntese, que

os encargos cobrados pelo banco são abusivos, especialmente no que tange à taxa de juros remuneratórios, que estaria acima da média praticada pelo mercado, conforme índices do Banco Central.

Afirmam que a capitalização periódica de juros foi aplicada de forma indevida e sem transparência, o que teria resultado em um saldo devedor desproporcional e excessivamente oneroso.

Argumentam, ainda, que a relação contratual deveria ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa contratante se encontra em posição de vulnerabilidade em relação à instituição financeira, justificando a inversão do ônus da prova e a revisão das cláusulas contratuais.

Com essas razões, requer provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença apelada, para reconhecer a abusividade dos encargos cobrados, determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado e revisar os valores exigidos na execução, com recálculo do saldo devedor com base na taxa média de mercado.

O Apelado
apresentou
suas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que o contrato é válido, os encargos cobrados estão em conformidade com a legislação aplicável e não há qualquer fundamento jurídico que justifique a revisão das cláusulas pactuadas. (id.

265795780).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Disberriso Atacado Ltda e Ladir Odete Kowalsk contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A., reconhecendo a validade dos encargos financeiros pactuados na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro e afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Denota-se dos autos que Disberriso Atacado Ltda
a pessoa física,
Ladir Odete Kowalsk
ajuizaram embargos à execução contra o Banco Bradesco S.A., alegando abusividade nos encargos financeiros de um contrato de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no valor de R$ 300.000,00, celebrado em 11/03/2020, com pagamento parcelado em 42 vezes de R$ 10.197,26.

Os embargantes alegam que: a) aplicação
o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato, considerando a relação de hipossuficiência da empresa; b) as cobranças foram abusivas de juros remuneratórios acima da média de mercado (juros efetivamente praticados: 1,5261% ao mês e 19,9307% ao ano, enquanto a taxa média do Bacen era de 0,94% a.a. na época); c) a capitalização de juros indevida, em periodicidade não informada claramente no contrato; d) encargos moratórios e comissão de permanência ilegais, o que teria gerado um saldo devedor desproporcional e e) onerosidade excessiva, já que o montante total cobrado superaria significativamente o valor contratado.

O juízo de 1o grau reconheceu ao analisar os pedidos, julgou-os improcedentes, afastando a aplicação do CDC e confirmando a validade do contrato bancário e dos encargos pactuados, com base na jurisprudência do STJ e na taxa média de mercado.

Contra a sentença se insurgem Disberriso Atacado Ltda e Ladir Odete Kowalsk, pretendendo a reforma da sentença apelada, reafirmando os argumentos de abusividade contratual e requerendo revisão judicial dos encargos financeiros.

A controvérsia recursal reside na alegação dos Apelantes de que a relação contratual firmada entre as partes estaria sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reconhecida a abusividade dos encargos financeiros pactuados, com a consequente revisão dos valores exigidos na execução. No entanto, a tese sustentada não merece acolhimento, uma vez que o contrato objeto da demanda trata-se de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro, firmado por pessoa jurídica com o intuito de fomentar suas atividades empresariais.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações financeiras realizadas por empresas que buscam crédito bancário para impulsionar seu próprio negócio, pois, nessa hipótese, não há relação de consumo.

O consumidor, para os fins do artigo 2o do CDC, é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, o que não ocorre no presente caso.

Assim, o capital de giro contratado destina-se à atividade comercial dos Apelantes, afastando qualquer presunção de vulnerabilidade ou hipossuficiência, o que inviabiliza a incidência das normas consumeristas.

Quanto à alegação de que os juros remuneratórios pactuados seriam abusivos, igualmente não se verifica fundamento para a revisão do contrato, pois a estipulação da taxa em 1,15% ao mês e 14,707% ao ano está compatível com os parâmetros usualmente praticados pelo mercado e divulgados pelo Banco Central do Brasil, inexistindo demonstração de que o percentual aplicado se distancie de forma significativa da taxa média vigente à época da contratação.

Neste contexto, nos termos da Súmula 382 do STJ, a simples pactuação de juros acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa contratada é exorbitante em relação ao padrão de mercado, o que não restou demonstrado nos autos.

A capitalização periódica de juros também não configura irregularidade, pois há previsão expressa no contrato, atendendo aos requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a Súmula 539, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida desde que pactuada de forma clara, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme disposto na Súmula 541 do STJ.

O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa nesse sentido, tornando legítima a capitalização contratada.

No que tange aos encargos moratórios, os percentuais estabelecidos no contrato estão plenamente compatíveis com os limites fixados pela legislação aplicável.

O contrato prevê juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o montante devido, parâmetros que respeitam os limites previstos no artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, e no artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Não há, portanto, cobrança excessiva ou indevida que justifique a intervenção judicial para modificar as disposições contratuais livremente ajustadas.

A alegação de que houve onerosidade excessiva em razão das condições financeiras supervenientes da empresa tampouco se sustenta.

Para que se configure a teoria da imprevisão e se viabilize a revisão contratual, seria necessária a demonstração inequívoca de fatos extraordinários e imprevisíveis que tenham alterado substancialmente o equilíbrio econômico do contrato, tornando sua execução excessivamente onerosa para uma das partes.

No caso concreto, os Apelantes não comprovaram qualquer evento excepcional que tenha impactado de forma desproporcional o cumprimento das obrigações assumidas.

Desse modo, resta evidente que a relação contratual discutida não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, que os encargos financeiros pactuados respeitam os limites legais e que não há demonstração de onerosidade excessiva ou abusividade nos juros cobrados.

Logo, não há fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da sentença, razão pela qual o recurso deve ser desprovido, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025